Tribunal: TJPA
Processo: 0005980-87.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005980-87.2013.8.14.0136
APELANTE: JOSEILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA COMARCA DE CANAA DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇÃ COMUM. VERBA FEDERAL. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE. REJEITADA. MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ATOS QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDUTA PREVISTA NO ART. 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/1992. DEVER DE RESSARCIR. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-

Preliminar de Incompetência da Justiça Comum. O STJ já pacificou entendimento no sentido de que a Justiça Comum é competente para julgar ação proposta contra ex-prefeito municipal acerca de malversação de dinheiro público, em razão da incorporação dos valores recebidos ao patrimônio municipal. Preliminar rejeitada.

II- Todo agente público deve sempre, ao gerir a coisa pública, levar em conta o dever de probidade, lealdade, retidão, honestidade, impessoalidade, imparcialidade, seriedade, diligência e responsabilidade, sob pena de macular o princípio da boa-fé objetiva, chamando para si as sanções da lei de Improbidade Administrativa.

III- Na hipótese, o requerido, ex-prefeito Municipal de Canaã dos Carajás foi condenado a ressarcir o erário público dos danos causados.

IV- Pelas provas e documentos carreados autos restam incontestes os prejuízos causados ao erário público em razão da malversação dos recursos sob a responsabilidade do antigo gestor público, o que resulta no dever de ressarcir os danos suportados pelo Município.

V- A obrigação de ressarcir tem por pressuposto a demonstração de que foi praticado ato ilícito do qual decorreu efetivo prejuízo patrimonial para o ente público, sendo desnecessário se auferir a presença do elemento subjetivo (culpa) na consciência do agente, no seu íntimo.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSEILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Civil e Empresarial de Canaã dos Carajás
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
.

Historiando os fatos, o Município ajuizou referida ação relatando que o requerido, enquanto prefeito Municipal no período de 2005 a 2008, deixou de apresentar ao Ministério da Saúde – Fundo Nacional da Saúde, documentação que comprovasse as despesas realizadas com os recurso recebidos do referido órgão no exercício de 2007, o que levou o Fundo Nacional da Saúde a instaurar Tomada de Contas Especial, visando sanar e/ou esclarecer eventuais irregularidades.

Para sustentar a tomada de contas especial, o Departamento de auditoria do SUS elaborou a auditoria nº 9823, através da qual foi possível verificar a existência da constatação nº 94084, que originou a cobrança de R$ 2.862.204,06 (dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e quatro reais e seis centavos), atualizada até 2013.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença registrada sob ID nº 1828389, que julgou a lide parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“(...) De tudo que foi dito, também inferimos a presença do elemento subjetivo dolosa, que no caso em espécie adveio como suporte para desviar os olhares da ineficiência, com efetivo prejuízo ao patrimônio público, das políticas públicas pelo governo municipal.

Logo, estando comprovada a tríade da responsabilidade civil (ato ilícito/nexo causal/dano), deve o réu ser condenado a ressarcir o ente municipal, até o limite que este deixou de perceber e fruir a titulo de receita transferida.

Posto isso, com base no inciso I, artigo 487 do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados, e CONDENO o réu a devolver os valores indicados à fl. 140, corrigidos pelo IPCA desde a transferência dos recursos, com juros legais desde a citação. (...)”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da decisão.

Em suas razões (ID 1828390) aduz que a sentença possui inúmeras nulidades insanáveis que desqualificam o procedimento desde a origem.

Argui que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
foi entabulado na Lei nº 7.347/85, com condenações descritas na Lei nº 8.429/92, que possui rito bifásico, diferente da lei da ação civil pública que segue o rito ordinário e que o magistrado de piso deveria ter obedecido toda a lei de improbidade, inclusive com o atendimento do seu rito elencado no art. 17, §7º.

Sustenta a incompetência
ratione materiae
da justiça comum para processar e julgar o presente feito, tendo em vista que a verba discutida nos autos é verba federal do Fundo Nacional da Saúde, cabendo a competência à Justiça Federal.

Aponta ausência de uniformização do entendimento do Juízo
a quo
sobre a mesma matéria, tendo em vista que atuando em feito similar, envolvendo as mesmas partes, o Juízo decidiu pela incompetência da Justiça comum.

No mérito, assevera que o objetivo da lei de improbidade administrativa é punir o administrador público desonesto e não o despreparado, incompetente e desastrado, sendo necessária a demonstração da má-fé e da conduta dolosa, o que não se verifica na espécie.

Defende a inexistência de provas nos autos capaz de imputar uma condenação ao requerido e que a condenação de primeira instância acarreta supressão de competência, visto que o processo administrativo ainda não foi julgado pelo TCU e caso haja a aprovação das contas, o valor que o apelante foi condenado a pagar será indevido ao Município requerente.

Insurge-se contra a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pugna pelo conhecimento do recurso e acolhimento das preliminares argüidas ou no mérito, pelo seu provimento, para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente o pedido inicial.

O Município apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1828393.

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1832853).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 2067032).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo questão preliminar, passo a sua analise.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

O Apelante sustenta que a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Federal nos termos da Súmula 208 do STJ, tendo em vista que a verba discutida é verba federal, repassada pelo Fundo Nacional de Saúde.

Sem razão o recorrente.

O próprio STJ já decidiu a respeito da matéria, esclarecendo que tanto o ente público federal quanto o municipal são partes legítimas para a propositura da ação, já que há interesse de ambos na apuração de eventual irregularidade no repasse de verbas.

Na esteira do raciocínio daquele Tribunal Superior, uma vez incorporada a verba ao patrimônio municipal, a competência para o julgamento de ação sobre irregularidades referentes a tal verba passa a ser da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 209.

Vejamos a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E

UNIÃO FEDERAL. RECURSOS TRANSFERIDOS E INCORPORADOS AO

PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 209

DO STJ.
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA POSTULAR A REPARAÇÃO DOS

PREJUÍZOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DEVOLUÇÃO DOS

AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento movida contra ex-prefeito, pela pretensa má administração de verbas federais transferidas por força de convênio e incorporadas ao patrimônio municipal. Súmula 209 do STJ e precedentes.
2. Na hipótese, possui o Município, e não a União, legitimidade para

ajuizar a correspondente ação de reparação de danos, pois é o ente local que suporta os

prejuízos causados com a possível malversação das mencionadas verbas públicas, além de

ficar impossibilitado de firmar novos convênios com órgãos e entidades federais.

Preliminares rejeitadas. 3. Apelo provido para reformar o decisum de extinção do processo

sem julgamento de mérito (art. 267, VI, do CPC/1973, correspondente ao

art. 485, VI, do CPC/2015) e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para

instrução processual.
(
TJ-CE - APL: 0006878-86.2009.8.06.0064
, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 1ª Câmara Direito Público,
Data de Publicação: 10/07/2017)

"PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO - REPASSE DE VERBAS FEDERAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Pacificado nesta Corte o entendimento de que competente é a Justiça Estadual para julgar ação de ressarcimento proposta contra ex-Prefeito que não prestou contas de valores recebidos a título de convênio, partindo-se da premissa de que houve incorporação da verba ao patrimônio do Município.
2. Agravo regimental improvido." (AgRg no CC 35.048/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2002, DJ 25/11/2002) (g.n)."

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno da sentença de piso que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Município de Canaã dos Carajás e condenou o requerido, Josenilton do Nascimento Oliveira, ex-prefeito municipal, a ressarcir ao erário público municipal os valores recebidos do Fundo Nacional de Saúde no ano de 2007, em razão de não ter comprovado a aplicação das referidas verbas.

Pois bem.

A
Constituição Federal
, ao abrir o capítulo destinado à Administração Pública, predispõe em seu art.
37
, caput:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e eficiência (...).

Ao discorrer sobre o tema, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO ensina que:

“(...), a inserção do princípio da moralidade na
Constituição
é coerente com a evolução do princípio da legalidade (...), evolução essa que levou à instituição do Estado Democrático de Direito, consagrado no preâmbulo da
Constituição
e em seu artigo
1º
. Isso significou repulsa ao positivismo jurídico e a ampliação do princípio da legalidade, que passou a abranger valores outros, como os da razoabilidade, boa-fé, moralidade, economicidade e tantos outros consagrados na doutrina, na jurisprudência e mesmo em regras expressas na
Constituição
e em normas infraconstitucionais. O objetivo foi o de reconquistar o conteúdo axiológico do direito, perdido em grande parte com o positivismo jurídico”.

Para o ilustre JOSÉ AFONSO DA SILVA, o princípio da moralidade administrativa, é norteador dos demais princípios administrativos, já que impõe uma determinada linha de conduta a ser seguida pela Administração como um todo, com fins a alcançar o interesse

público, ainda faz insurgir um outro dever aos gestores da
res
pública: o dever de probidade.

(...) A lei pode ser cumprida moralmente ou imoralmente. Quando sua execução é feita, por exemplo, com o intuito de prejudicar alguém deliberadamente, ou com o intuito de favorecer alguém, por certo que se está produzindo um ato formalmente legal, mas materialmente comprometido com a moralidade administrativa. A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da
Constituição
, que pune o ímprobo com a suspensão se direitos políticos (art. 37, § 4º).
A probidade administrativa consiste no

dever de o 'funcionário servir a

Administração com honestidade, procedendo no

exercício de suas funções, sem aproveitar os

poderes ou facilidades delas decorrentes em

proveito pessoal ou de outrem a quem queira

favorecer'. O desrespeito a esse dever é que

caracteriza a improbidade administrativa.

Cuida-se de uma imoralidade administrativa

qualificada
”.

Ressalve-se, assim, que nem todo ato de imoralidade enseja a improbidade (disposta no art. 37, § 4º, da CF/88). Para que esta se verifique, necessária se faz a figura do dolo, ou ao menos de culpa inescusável, enquanto elemento subjetivo inerente à conduta do agente em detrimento do Erário ou dos Princípios norteadores da Administração Pública. Sem imoralidade qualificada pelo enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, prática de ato atentatório aos princípios da Administração Pública, não há que se falar em improbidade administrativa de repercussão na esfera civil e criminal, mas tão somente em ilícito administrativo, sujeito exclusivamente às regras deste microssistema. (AFONSO DA SILVA, José, Curso de Direito Constitucional Positivo, 33ª Ed., São Paulo: Malheiros, 2010, pp. 668-669.)

Insta observar que a Carta Magna atribuiu à legislação ordinária a regulamentação dos atos ímprobos sendo que, em cumprimento a este comando constitucional, em 02.06.1992, editou-se a Lei nº 8.429/92, a qual assim elencou os atos considerados de improbidade administrativa.

Seção I

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)

Seção II

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)

Seção III

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...)

Na hipótese dos autos, o Juízo de piso vislumbrou na conduta do recorrente a ocorrência de Atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário, pois o mesmo, valendo-se do cargo que ocupava à época dos fatos, qual seja, Prefeito Municipal, deixou de prestar contas no tempo oportuno dos valores recebidos no ano de 2007 do Fundo Nacional da Saúde e conforme restou comprovado na tomada de contas especial realizada por conta desta desídia, o ex-gestor público privou o Município de quantia substanciosa que deveria ter sido aplicada em políticas públicas, infringindo as normas tipificadas nos arts. 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa.

Todavia, deve-se ressaltar que o objetivo da ação intentada é reconhecer a existência de atos de improbidade a fim de que o recorrente seja obrigado a ressarcir ao erário municipal os valores recebidos do Fundo Nacional da Saúde durante sua gestão sem comprovação do destino dado a esses valores.

Para tanto, a peça inicial foi instruída com cópia da Auditoria nº 9823, realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, onde consta na conclusão do procedimento que a equipe não analisou a documentação solicitada, relativa ao período de 2007, uma vez que atual gestão informou que os documentos não se encontravam na prefeitura e que tinham cientificado o órgão do Ministério Público e o Juízo da Comarca.

Em razão da auditoria realizada e tendo em vista as irregularidades constatadas na aplicação dos recursos do SUS, fora instaurada Tomada de Contas Especial, que originou a cobrança no valor de R$ 2.862.204,06 (dois milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, duzentos e quatro reais e seis centavos) em desfavor da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás.

Da analise da qualificação dos responsáveis contida na auditoria, resta claro a responsabilidade do requerido/apelante pelos recursos recebidos no ano de 2007, enquanto estava à frente da gestão municipal na condição de prefeito.

Dessa forma, resta indene de dúvidas que os atos praticados pelo ex-gestor público do Município de Canaã dos Carajás foram feitos, no mínimo, com o elemento subjetivo da culpa e não se amoldam aos comandos constitucionais esperados de um agente público.

Como cediço, a obrigação de ressarcir tem por pressuposto a demonstração de que foi praticado ato ilícito do qual decorreu efetivo prejuízo patrimonial para o ente público, sendo desnecessário se auferir a presença do elemento subjetivo na consciência do agente, no seu íntimo, na vontade de agir com culpa.

Da mesma forma, desnecessário se buscar os graus de culpa para a configuração do ato ímprobo, se leve, grave ou gravíssima. Tal gradação mostra-se útil apenas por ocasião da dosimetria da pena.

Induvidoso, portanto, que a malversação dos recursos públicos, bem como a ocorrência de dano ao erário, deverá ser objeto de ressarcimento, como é o caso dos presentes autos.

Deve ser considerado que não agiu o agente público com observância dos princípios inerentes à administração pública causando prejuízo não só ao erário, mas também aos munícipes.

Convém ressaltar, que todo agente público deve sempre, ao gerir a coisa pública, levar em conta o dever de probidade, lealdade, retidão, honestidade, impessoalidade, imparcialidade, seriedade, diligência e responsabilidade, sob pena de macular o princípio da boa-fé objetiva, chamando para si as sanções da lei de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO - EX-PREFEITO - CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL
- LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESENÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO - AFASTADA - VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL -
PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADES - ATO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
Conforme assentada jurisprudência do STJ: "Incorporam-se ao patrimônio do Município os recursos por ele recebidos em virtude de acordo ou convênio com o Governo Federal. Portanto, tem ele legitimidade para pleitear indenização ou ressarcimento dos prejuízos que lhe foram causados por suposto ato ilícito praticado por ex-Prefeito na execução do referido acordo ou convênio. Precedentes desta Corte." (REsp 885.800/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008. Grifei)"
No caso dos autos, tem-se que, diante das irregularidades constatadas no tocante à prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Iguatama, no ano de 2004, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com evidente lesão do patrimônio público municipal, torna-se imperiosa a procedência da ação, condenando-se o ex-prefeito a ressarcir ao erário municipal o valor constante da inicial
. (TJ-MG - AC: 10303060006689001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2014)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
EX-PREFEITO - VERBAS RELATIVAS A RECURSOS OBTIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADES CONSTATADAS - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
- PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL -
DEVER DE RESSARCIR - IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
. Em se tratando de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cuja causa de pedir descreve ato violador de princípios da Administração, correta a sentença que reconhece a prescrição, se a demanda foi ajuizada mais de cinco anos após o término do mandato do réu. Entretanto, as ações que visam o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo erário são imprescritíveis, pois a teor do disposto no § 5º, do artigo 37, da Constituição da República o ressarcimento de danos ao erário é direito indisponível da Administração Pública e não pode ser obstado pelo decurso do tempo.
Caracterizados estão os atos de improbidade administrativa se o agente público recebe valores e não lhe dá a devida destinação e ainda não demonstra qual a efetiva aplicação dos valores recebidos.
(TJ-MG - AC: 10430110000030001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 06/08/2015, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2015)

Dessa forma, e com supedâneo nos elementos fáticos probatórios acima descritos, é de rigor o reconhecimento da improcedência do recurso de apelação, devendo a sentença de piso ser mantida na sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Josenilton do Nascimento Oliveira, mas no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
25
de
janeiro
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/02/2021